Tribunal: TJBA
Processo: 8001312-60.2025.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001312-60.2025.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE IUNES MACHADO

APELADO: JANIO OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
FAGNER SALES DUARTE PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA POR DESINTERESSE DA PRÓPRIA FORNECEDORA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXCLUSÃO DOS REGISTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL AFASTADO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por Janio Oliveira Souza, para declarar inexistentes débitos decorrentes de suposta contratação de fornecimento de energia elétrica, determinar a exclusão das inscrições restritivas e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. A apelante alegou nulidade da sentença por violação ao contraditório, regularidade da contratação e da negativação, inexistência de dano moral diante de inscrições preexistentes e, subsidiariamente, requereu a redução da indenização e alteração dos critérios de atualização monetária.

II. QUEST
ÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por suposta violação aos arts. 9º e 10 do CPC em razão da comparação visual de assinaturas realizada pelo magistrado; (ii) estabelecer se a concessionária comprovou a autenticidade das assinaturas constantes dos documentos contratuais impugnados pelo consumidor; (iii) determinar se a negativação fundada em contrato fraudulento autoriza a manutenção da condenação declaratória e da exclusão dos registros restritivos; e (iv) verificar se é cabível indenização por danos morais diante da existência de inscrições preexistentes legítimas em nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por decisão surpresa não procede, pois a controvérsia acerca da autenticidade das assinaturas foi expressamente instaurada pelo autor em réplica, com ampla possibilidade de manifestação das partes.

4. O juízo de origem oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, cabendo à concessionária requerer perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade das assinaturas impugnadas.

5. A apelante renunciou expressamente à produção de novas provas e requereu o julgamento antecipado da lide, assumindo o risco decorrente da insuficiência do acervo documental apresentado.

6. Nos termos do art. 429, II, do CPC, compete à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade quando houver impugnação da assinatura.

7. A mera existência de dados cadastrais corretos nos formulários apresentados não comprova a manifestação válida de vontade do consumidor nem substitui a comprovação da autenticidade da assinatura.

8. A divergência entre as assinaturas constantes dos documentos apresentados pela ré e aquelas constantes dos documentos pessoais do autor, aliada à ausência de prova técnica apta a afastar a impugnação, conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

9. A inexistência do débito torna ilícita a negativação do nome do consumidor, independentemente da discussão acerca da necessidade de aviso de recebimento na comunicação prevista no art. 43, § 2º, do CDC.

10. A existência de inscrições restritivas legítimas e preexistentes em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar por danos morais decorrentes da inscrição irregular posterior.

11. A manutenção dos pedidos declaratórios e a exclusão da condenação indenizatória configuram sucumbência recíproca, impondo a redistribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A impugnação da autenticidade de assinatura aposta em documento contratual transfere à parte que o produziu o ônus de comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC; A parte que, intimada para especificar provas, renuncia à produção de perícia grafotécnica não pode alegar cerceamento de defesa decorrente da valoração judicial das assinaturas constantes dos autos; A inexistência da relação jurídica torna ilícima a negativação do consumidor e autoriza a declaração de inexistência do débito e a exclusão dos registros restritivos; A existência de inscrições preexistentes legítimas em nome do consumidor afasta a indenização por danos morais decorrente de nova negativação irregular, nos termos da Súmula 385 do STJ; A exclusão da condenação por danos morais, mantidos os pedidos declaratórios, caracteriza sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 85, § 2º, 86, 98, § 3º, 355, I, 429, II, 931 e 934. CDC, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 404; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1556234/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.06.2020, DJe 01.07.2020; STJ, AgInt no REsp 1.713.376/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.12.2019, DJe 06.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 1391768/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.12.2019, DJe 18.02.2020; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.26.032800-0/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 25.03.2026; TJBA, Apelação nº 8051966-76.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 04.06.2021; TJBA, Apelação nº 0036929-54.2012.8.05.0080, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, publ. 06.08.2020.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001312-60.2025.8.05.0137, em que figuram como apelante
EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e, como apelado,
JANIO OLIVEIRA SOUZA.

ACORDAM
os desembargadores membros da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme o voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2° Grau - Relatora